Tribunal: TJMT
Processo: 1008578-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008578-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VANDAIR BOONE WAGNER - CPF: 878.766.551-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CP) – RECURSO DA DEFESA –
1.
ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – FARTA PROVA TESTEMUNHAL DA AUTORIA DELITIVA –
2.
PENA-BASE –
2.1
. RETIFICAÇÃO – NECESSIDADE, PORÉM, COM FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO DEVIDO AOS MAUS ANTECEDENTES -

2.2.
FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6 – PERTINÊNCIA – ELEVAÇÃO MAIS GRAVOSA NÃO JUSTIFICADA NA SENTENÇA –
3.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER
DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Descabe decreto absolutório se o conjunto fático-probatório aponta com segurança, a prova da existência da infração penal e sua correspondente autoria, especialmente, se a vítima e as testemunhas demonstram segurança e coerência ao apontar o Apelante como o autor do crime de Furto qualificado.

2.1.
Para que seja considerada argumento válido para majorar a reprimenda inicial mediante a negativação da culpabilidade do agente, a premeditação tem que ser comprovada e não apenas deduzida;

-
Os registros criminais têm circunstância própria (antecedentes) em que devem ser valorados para a escolha da sanção basilar, não se admitindo que o sejam como fundamento para considerar-se prejudicial a circunstância judicial da personalidade do agente do crime;

-
É
desnecessária a certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou de reincidência, admitindo-se, inclusive, informações extraídas das folhas de registros criminais existentes nos autos ou do endereço eletrônico do Tribunal como prova idônea das referidas circunstâncias judiciais.

Existindo, em desfavor do agente, mais de uma condenação penal transitada em julgado, é correta a utilização de algumas para desabonar os antecedentes do agente e das demais para configurar reincidência;

2.2.
O legislador não impôs qualquer percentual a ser aplicado na majoração da pena-base, entretanto, a jurisprudência tem aceito, como justa, a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada, quando a situação fática, por sua gravidade, não conclamar reprimenda mais enérgica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto, a tempo e modo, pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.
291-46.2016.8.11.0005
, em que se
considerou
, para fins de remição,
os dias de trabalho
efetuados pelo recuperando
Vandair Boone Vagner

com carga horária inferior a 6 horas diárias
(Id.
87561476
).

Em suas razões, o
Parquet

pede
que as
jornadas de trabalho aos sábados sejam divididas pela carga mínima de 6 horas para se obter o número de dias a serem remidos
.

Por fim, prequestiona a matéria para eventual interposição de recurso às Cortes Superiores (Id. 87561456).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do Agravo (Id.
87561457).

Em sede de
Juízo de Retratação,
a decisão combatida foi
mantida
por seus próprios fundamentos (Id.
87561476).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do Agravo, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue: (Id.
89156986
):

“Agravo em execução — Remição – Jornada de trabalho inferior a 06 horas – Irresignação ministerial – Pretendida reforma da decisão no mov. 71, para que as jornadas de trabalho aos sábados sejam divididas pela carga mínima de seis horas para obtenção de dias a serem remidos – Viabilidade – Consoante entendimento jurisprudencial pacífico, no caso de o reeducando trabalhar jornada aquém do mínimo legal, o total das horas trabalhadas nesses dias será dividido pela carga horária mínima de 6 (seis) horas diárias – Há que se falar em eventual reforma da decisão do juízo a quo — Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 17 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021